Tribunal: TJES
Processo: 0007465-56.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007465-56.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E SINDICAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. UNICIDADE SINDICAL. DESMEMBRAMENTO POR ESPECIFICIDADE. LEGITIMIDADE DE SINDICATO CATEGORIAL FRENTE A SINDICATO GERAL. OBRIGATORIEDADE DO REPASSE NO PERÍODO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado pelo SINDAGENTE e pela FESERP/ES, com o objetivo de obter o repasse de contribuições sindicais retidas entre os anos de 2014 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
)
A questão em discussão consiste em definir se a criação de sindicato específico para determinada categoria profissional (agentes de segurança patrimonial e guardas municipais), dentro da base territorial de um sindicato geral de servidores, afronta o princípio da unicidade sindical previsto no inciso II do art. 8º da CF e se, consequentemente, é devido o repasse das contribuições retidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da unicidade sindical não impede o desmembramento de entidades para a formação de sindicatos específicos, desde que respeitado o critério da categoria profissional ou econômica.

4)
O princípio da especificidade prevalece sobre o princípio da territorialidade na organização sindical, conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A especialidade permite representação mais efetiva de grupos com peculiaridades funcionais distintas do funcionalismo público geral, em harmonia com a liberdade de associação profissional.

6)
O SINDAGENTE detém registro sindical para a representação de agentes de segurança e guardas municipais, categoria com interesses e regime jurídico diversos da massa geral de servidores representados pelo SINDISBARRA.

7)
A contribuição sindical possuía natureza compulsória e tributária no período de 2014 a 2017, o que impunha ao ente público o dever de retenção e repasse à entidade que detinha a representatividade específica à época.

8)
A resistência do Município em efetuar o repasse sob alegação de duplicidade de representação carece de amparo jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da unicidade sindical admite o desmembramento de sindicatos para a criação de entidades específicas por categoria profissional.

2. O critério da especificidade da categoria prevalece sobre o da territorialidade geral na definição da representatividade sindical.

3. É obrigatório o repasse de contribuições sindicais retidas no período anterior à Reforma Trabalhista de 2017 à entidade sindical específica devidamente registrada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso II do art. 8º; CPC, inciso II do § 4º e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2860136, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual pretende
SINDAGENTE
e a
FESERP/ES
o recebimento de contribuições sindicais não repassadas pelo
Município de Conceição da Barra
entre 2014 e 2017, em razão da negativa do ente público em reconhecer a legitimidade da entidade para representar os agentes de segurança patrimonial e guardas municipais daquela municipalidade.

A sentença concluiu pela procedêmncia da pretensão, sob o fundamento de que a especificidade da categoria profissional permite a organização em sindicato próprio, prevalecendo sobre o sindicato geral dos servidores públicos, o que torna legítima a cobrança das contribuições sindicais incidentes no período anterior à Reforma Trabalhista de 2017.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a criação de sindicato específico para determinada categoria profissional, dentro da mesma base territorial de um sindicato geral, afronta o princípio constitucional da unicidade sindical (inciso II do art. 8º da CF) e, consequentemente, se é devido o repasse das contribuições pleiteadas.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da unicidade sindical não impede o desmembramento de sindicatos para a formação de entidades específicas, desde que respeitado o critério da categoria profissional ou econômica, como subsegue:

[...]
O princípio da unicidade, no entanto, não impede o desdobramento sindical e criação de sindicato específico para a defesa de determinada categoria profissional, sendo certo que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da especificidade prevalece em detrimento do princípio da territorialidade
. [...] (STJ - AREsp: 2860136, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/05/2025 –
g.n
.)

A "
ratio decidendi
" adotada pelos Tribunais Superiores se orienta pela premissa de que a especialidade permite representação mais efetiva dos interesses de determinados grupos que possuem peculiaridades funcionais distintas do funcionalismo geral.

Sob essa ótica, fundamenta-se a conclusão na interpretação do inciso II do art. 8º da Constituição Federal, em harmonia com o princípio da liberdade de associação profissional.

Na hipótese, observa-se que o
SINDAGENTE
detém o registro sindical necessário para a representação dos agentes de segurança e guardas municipais, categoria que, pela natureza e regime jurídico, possui interesses manifestamente distintos da massa geral de servidores representados pelo
SINDISBARRA
.

O acervo probatório corrobora que a entidade seguiu os trâmites legais para o desmembramento e reconhecimento de sua base.

Noutro viés, a resistência do
Município
em efetuar o repasse sob a alegação de "bitributação" não subsiste, pois a contribuição sindical é devida à entidade que efetivamente detém a representatividade da categoria específica à época do fato gerador.

Importante salientar, ainda, que no período objeto da lide (2014-2017), a contribuição possuía natureza compulsória e tributária, sendo obrigação do ente público, na qualidade de fonte pagadora, a retenção e o devido repasse à entidade sindical de grau superior e ao sindicato representativo, sob pena de enriquecimento ilícito da administração ou favorecimento indevido de entidade diversa.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a organização sindical por especificidade é direito garantido constitucionalmente, não havendo que se falar em nulidade da representação ou vício no repasse verbas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e

a ele
nego
provimento
.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, e considerando que a sentença de origem postergou a fixação da verba honorária para a fase de liquidação (inciso II do §4º do art. 85 do CPC), determino que o douto juízo
a quo
, por ocasião da futura liquidação do julgado,
leve em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal
para fins de arbitramento do percentual definitivo da verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)